Tribunal: TJMT
Processo: 1004301-87.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004301-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), LEOCADIA BENDER HERBERTS - CPF: 699.539.299-04 (AGRAVANTE), LIZIANE HERBERTS - CPF: 650.509.591-87 (AGRAVANTE), GEOVANI HERBERTS - CPF: 232.808.911-91 (AGRAVANTE), FABRICIO COIMBRA CHESCO - CPF: 022.915.519-73 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDO TECHIO - CPF: 080.350.539-65 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS (AGRAVANTE), LEOCADIA BENDER HERBERTS - CPF: 699.539.299-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLOS ANDREY HERBERTS - CPF: 621.843.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), LEANDRO MARMO CARNEIRO COSTA - CPF: 000.171.381-75 (ADVOGADO), CASSIO HENRIQUE MENEGHETTI KRASNIEVICZ - CPF: 028.921.931-09 (ADVOGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NOVA DECISÃO PROFERIDA. NÃO CONFUSÃO COM AGRAVO ANTERIOR. QUESTÃO DECIDIDA EM RETRATAÇÃO A AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PRELIMINAR REJEITADA. CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO. ARRENDAMENTO. INDEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE 50% EM FAVOR DA VIÚVA. UM DOS HERDEIROS CONTRA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO NO CURSO DO AGRAVO. ANUÊNCIA DE TODOS OS HERDEIROS. VIÚVA QUE FIGURA COMO ARRENDADORA JUNTAMENTE COM FALECIDO ESPOSO. DIVERSAS PENHORAS NO ROSTO DOS AUTOS. PROCESSOS EM QUE A VIÚVA É EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A decisão acerca da ausência de preclusão, em que se realizou juízo de retratação no interno para conhecimento do presente agravo de instrumento, não foi objeto de recurso pelo agravado, de modo que não merece acolhimento neste momento, pela preclusão pro judicato.

2- Havia insurgência de um dos herdeiros em relação à liberação dos valores, mas agora, em contrarrazões ao presente agravo de instrumento, este herdeiro mudou seu entender, e é pela liberação dos 50% que são de direito da viúva arrendadora.

3- A despeito disso, a existência de diversas penhoras de valores no rosto dos autos referentes a processos em que a viúva é executada impede o levantamento de valores a seu favor.

4- “
O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
” (art. 789 do CPC).

5-
“Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”
(art. 860 do CPC)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004301-87.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LIZIANE HERBERTS e outros (2)

AGRAVADO: GUILHERME FERNANDO TECHIO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
LIZIANE HERBERTS e outros
contra decisão em Ação de consignação em pagamento nº 1003863-81.2022.8.11.0037 - 2ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, em que se indeferiu pedido de levantamento.

A parte agravante afirma, em suma, que “
o agravo merece provimento porque a Recorrente Leocádia tem assegurado o direito de levantamento de valores porque: a) é coproprietária, ao lado do seu falecido marido, do imóvel objeto do contrato de arrendamento rural, Fazenda “Globo”, registrada na matrícula nº 612, junto ao Registro de Imóveis de Paranatinga/MT; b) também é parte contratante no contrato de arrendamento rural firmado com o agravado, o que já lhe confere, à toda evidência, o direito de recebimento de 50% dos valores; c) é viúva meeira, o que lhe é assegurado o direito de obter metade dos recursos depositados judicialmente; e finalmente, d) o fato de, no passado, os valores oriundos do contrato terem sido depositados em conta de terceiro (filha da agravante Leocádia) em nada descaracteriza o direito ao Recebimento dos pagamentos pela Recorrente Leocádia, substancialmente, sob a condição de contratante/arrendante
.”

Requer o deferimento do “
EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, concedendo a tutela de urgência recursal, a fim de determinar o levantamento da proporção de 50% dos valores depositados na ação de Consignação em Pagamento recorrida em favor da Agravante Leocadia Bender Herberts, bem como que o Agravado passe a depositar a quota parte da Agravante Leocadia, na proporção de 50% da renda, diretamente na conta indicada no contrato de arrendamento, expresso na CLÁUSULA SÉTIMA, Parágrafo Terceiro
” (id. 160410666).

A liminar foi indeferida (id. 160579179).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 163357671).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - PRECLUSÃO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tal como consignado no agravo interno interposto contra decisão de não conhecimento deste agravo, em que houve retratação para se conhecer e analisar o mérito, no Agravo de Instrumento nº 1014565-03.2022.8.11.0000, anterior, também se indeferiu a liminar de levantamento, mas se condicionou a prévia oitiva da parte contrária para nova análise da questão, tendo o juiz da causa se aprofundado novamente neste momento, de maneira que não há que falar em preclusão.

A decisão acerca da ausência de preclusão, em que se realizou juízo de retratação no interno para conhecimento do presente agravo de instrumento, não foi objeto de recurso pelo agravado, de modo que não merece acolhimento neste momento, pela preclusão pro judicato.

Eis o decidido no interno, que ratifico neste momento:

“DECISÃO-RETRATAÇÃO NO AGRAVO INTERNO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Vsitos etc

Agravo interno contra decisão de reconhecimento de preclusão e não conhecimento de agravo de instrumento interposto por LIZIANE HERBERTS e outros contra decisão em Ação de consignação em pagamento nº 1003863-81.2022.8.11.0037 - 2ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, em que se indeferiu pedido de levantamento.

Os agravantes afirmam que “a decisão combatida nos autos do Agravo de Instrumento 1014565- 03.2022.8.11.0000, versava sobre a postergação da análise do pedido de tutela da tutela provisória de urgência, pois pendia manifestação dos herdeiros. Agora, nos presentes autos do Agravo de Instrumento 1004301-87.2023.8.11.0000, após todos se manifestarem, versa sobre o indeferimento do pedido de tutela da tutela provisória de urgência”.

Defendem que “A controvérsia se restringe quanto ao entendimento por reanálise de pedido anteriormente indeferido, o que não é o caso, pois novos fatos ocorreram e, por esse motivo, não deve ser entendido desse modo, mas sim como apreciação de NOVOS FATOS, com base em manifestações de todos os herdeiros no levantamento de valor em face da Agravante LEOCADIA BENDER HERBERTS”.

Aduzem que, “Ao apresentar o novo pedido de tutela de urgência, os Agravantes demonstraram que os fatos alegados são relevantes, trazem informações adicionais como a concordância dos herdeiros quanto ao levantamento dos valores depositados nos autos e a efetiva consolidação do contraditório, argumento, lembrese, que serviu para negar provimento no Agravo de Instrumento”.

Em suma, requer o provimento do interno com o conhecimento do instrumento (id. 173906225).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 176566155).

É o relatório.

Decido.

O CPC estabelece:

“Art. 1.021. [...] § 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.

A decisão proferida no presente agravo de instrumento foi de preclusão, tendo em vista que a matéria já teria sido tratada em agravo anterior.

Eis o voto, em suma:

“[...] Estabelece o artigo 932, III do NCPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

TERESA ARRUDA ALVIM leciona que “o julgamento monocrático do recurso de apelação, e de resto dos demais recursos, deve ser excepcional, o que, aliás, afigura-se claro em face da própria existência do ‘apenas’ no inc. I do art. 1.1011 do CPC/2015 (‘apenas nas hipóteses do art. 932, incs. III a V’)” (ALVIM, Teresinha Arruda; DIDIER JÚNIOR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2239).

Destaco que “A verificação dos pressupostos de admissibilidade do recurso não caracteriza decisão surpresa” (AgInt no AREsp n. 2.063.421/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.).

O levantamento em favor de Leocardia já foi decidida em primeiro grau e objeto de agravo anterior, em que se manteve o indeferimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014565-03.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LEOCADIA BENDER HERBERTS e outros

AGRAVADO: GUILHERME FERNANDO TECHIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSIGNAÇÃO – ARRENDAMENTO – FALECIMENTO DE UMA DAS PARTES DO CONTRATO – PAGAMENTO CONSIGNADO – INSURGÊNCIA EXTRAJUDICIAL DE UM DOS HERDEIROS – DÚVIDA A QUEM PAGAR – PRUDÊNCIA DA PARTE AUTORA – LEVANTAMENTO DE PARTE DO VALOR – AGUARDO DO CONTRADITÓRIO – IRREVERSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Vejo perigo de eventual irreversibilidade da medida em caso de levantamento desde logo à meeira, pois ela afirma que necessita do montante e que logo o utilizará. Não se sabe o que os herdeiros irão alegar em sua defesa, de modo que prudente o aguardo do seu comparecimento nos autos para decidir sobre a controvérsia.

2- O art. 300, § 3º, do CPC, estabelece que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.”

Lá, conforme destacado no relatório daquele, a parte agravante afirma “a Agravante Leocadia Bender Herberts faz jus ao recebimento de ao menos 50% da totalidade consignada em juízo, visto essa ser, além de viúva, coproprietária e arrendante contratante, conforme consta, respectivamente, na matrícula nº 612 do imóvel (id. Num. 86241849 - Págs. 1/10) e no contrato de arrendamento rural (id. Num. 86239977 - Págs. 1/3)”.

Já se decidiu por prudente nada se levantar.

Neste momento, novamente se diz que “o agravo merece provimento porque a Recorrente Leocádia tem assegurado o direito de levantamento de valores porque: a) é coproprietária, ao lado do seu falecido marido, do imóvel objeto do contrato de arrendamento rural, Fazenda “Globo”, registrada na matrícula nº 612, junto ao Registro de Imóveis de Paranatinga/MT; b) também é parte contratante no contrato de arrendamento rural firmado com o agravado, o que já lhe confere, à toda evidência, o direito de recebimento de 50% dos valores; c) é viúva meeira, o que lhe é assegurado o direito de obter metade dos recursos depositados judicialmente; e finalmente, d) o fato de, no passado, os valores oriundos do contrato terem sido depositados em conta de terceiro (filha da agravante Leocádia) em nada descaracteriza o direito ao Recebimento dos pagamentos pela Recorrente Leocádia, substancialmente, sob a condição de contratante/arrendante.”

Aquele agravo já encontra-se arquivado, com certidão de ausência de recursos lançada em 06/10/2022:

“Certifico que o v. acórdão transitou em julgado em: 05/10/2”22"

Portanto, sobre o tema, já se operou a preclusão, não podendo ser novada neste recurso questões já decididas.

Incabível nova apreciação, segundo verbete do art. 507 e art. 233 do CPC/2015, pois, sobre o tema, ocorre-se a preclusão:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.”

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Nas lições de LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR, em obra de Coordenadoria de FREDIE DIDIER JR. e TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, “A preclusão temporal opera-se tão logo se tenha escoado o prazo a prática do ato processual, não se fazendo necessária, para a sua configuração, nenhuma declaração judicial nesse sentido. O CPC/1973 (caput do art. 183), no que foi repetido pelo Novo CPC (caput do art. 223), trata a questão como sendo algo automático no sentido de que, uma vez decorrido o prazo, extingue-se o direito da prática do ato. Registra-se, de passagem, que o Novo Diploma Processual complementa a questão ao afirmar que, verificada a preclusão, perde o interessado não apenas o direito de praticar, mas, também, o de emendar o ato processual” (Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/ Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al], coordenadores. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pgs. 662/663).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

Intimem-se.

Cumpra-se.”

No presente agravo interno, os agravantes dizem que, no primeiro agravo de instrumento, foi apreciada decisão que postergou a liminar, enquanto que, no presente, o agravo é contra decisão que indeferiu a liminar.

Afirmam que a matéria teve novos contornos, e a liminar foi indeferida após o contraditório, que foi comando do agravo anterior, de maneira que, diante dos fatos novos, deve o agravo de instrumento ser conhecido e analisado.

De início, cumpre asseverar que a decisão agravada do recurso anterior não foi de postergação da liminar. Efetivamente, o juiz da causa indeferiu a liminar, comando muito diferente de postergar, em que sequer se adentra na matéria.

Entretanto, na parte final, o juiz disse que, após a integralização da lide, o feito deveria vir concluso para nova análise do pedido de levantamento.

Eis o trecho daquela decisão:

“[...] No que tange ao levantamento de 50% (cinquenta por cento), referente à quota parte da requerida, embora haja indícios da pertinência do direito material, a prova documental inicial é insuficiente para a concessão da tutela provisória de urgência sem prévia oitiva dos demais requeridos, os quais, conforme narrativa exordial, são herdeiros do de cujus.

A integralização da relação jurídica processual, no caso concreto, permitirá o esclarecimento das eventuais peculiaridades quanto ao adimplemento do negócio jurídico, haja vista que o pagamento mensal era realizado integralmente em conta de terceira pessoa, sem a divisão das quotas dos arrendantes.

Isso posto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA especificamente em relação ao levantamento da integralidade do valor consignado em juízo.

Após a integralização da relação jurídica processual, conclusos para deliberação quanto ao levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor depositado em juízo, referente à quota parte da requerida Leocadia Bender Herberts. [...]”.

Após a manifestação das partes em primeiro grau, sobreveio a decisão agravada, apreciando novamente a questão e indeferindo novamente o pedido, mas com base na situação apresentada àquele momento, que o próprio juiz gerou.

Tendo sido decisão previamente esperada pelas partes, no sentido de que a questão seria novamente aferida, e o sendo, certamente que não cabe dizer que houve preclusão.

O juiz disse que enfrentaria novamente o pedido, não decidiu pela preclusão, trouxe argumentos a rechaçar o tema, de modo que o agravo de instrumento atual deve enfrentar o acerto e o desacerto bom base da atual conjuntura.

Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e conheço do agravo de instrumento, devendo o feito vir concluso para apreciação do mérito.

Intimem-se.

Cumpra-se.”

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto
.

VOTO- MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
LIZIANE HERBERTS e outros
contra decisão em Ação de consignação em pagamento nº 1003863-81.2022.8.11.0037 - 2ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, em que se indeferiu pedido de levantamento.

Neste agravo impugna-se a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de ação de consignação em pagamento proposta por Guilherme Fernando Techio em face de Espólio de Adolfo Herberts, Leocadia Bender Herberts, Marlos Andrey Herberts, Geovani Herberts e Liziane Herberts, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Em sede de tutela de urgência reconvencional, a requerida Leocadia Bender Herberts postulou pela liberação de 50% (cinquenta por cento) da totalidade dos valores consignados em juízo, bem como seja determinado que autor/reconvindo cumpra com os pagamentos ulteriores na proporção de 50% em seu favor.

O requerido/herdeiro Marlon Andrey Herberts opôs-se quanto ao pedido de levantamento realizado pela requerida Leocadia Bender Herberts (Num. 103324661).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, embora haja, em princípio, indícios da pertinência do direito material, as peculiaridades quanto ao adimplemento do negócio jurídico, haja vista que o pagamento mensal era realizado integralmente em conta de terceira pessoa, sem a divisão das quotas dos arrendantes, impedem, neste momento processual, o deferimento do levantamento de qualquer quantia em favor da requerida.

Ademais, há expressa discordância de um dos herdeiros, Marlon Andrey Herberts, quanto à liberação de valores em favor da requerida Leocadia Bender Herberts.

Isso posto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Formalize-se as penhoras no rosto dos autos (Num. 104150381 e Num. 108403081).

Intimem-se os reconvintes/requeridos para, em 10 (dez) dias, promoverem o recolhimento das custas e taxas judiciárias da reconvenção, sob pena de não conhecimento.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se
.”

Na decisão objeto do agravo interior foi proferido o seguinte:

“Vistos etc.

Trata-se de ação de consignação em pagamento proposta por
Guilherme Fernando Techio
em face de
Espólio de Adolfo Herberts, Leocadia Bender Herberts, Marlos Andrey Herberts, Geovani Herberts
e
Liziane Herberts,
todos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão material fundamenta-se na dúvida quanto ao legitimado para receber o pagamento referente ao Contrato de Arrendamento de Propriedade Rural para Exploração Agrícola firmado entre o autor e o Sr.
Adolfo Herberts
(falecido) e sua esposa Sra.
Leocadia Bender Herberts
.

Configurada a hipótese legal, na forma do artigo 335, IV, do Código de Processo Civil, a consignação, com efeito de pagamento, foi deferida (Num. 86320844).

A requerida
Leocadia Bender Herberts
compareceu espontaneamente apresentando contestação, na qual afirma inexistir dúvida quanto a quem deve receber o pagamento, eis que o autor possui inequívoco conhecimento da ausência de abertura de inventário por questões financeiras, bem como da condição de representante do espólio da viúva
Leocadia Bender Herberts,
sendo que mesmo após o falecimento do Sr. Adolfo
Herberts
, tornou-se costumeiro a realização de pagamentos do arrendamento à
Leocadia Bender Herberts
, mediante depósito em conta corrente de titularidade de
Liziane Herberts
, filha e procuradora dos arrendadores
.
Afirma, ainda, que, como coproprietária do imóvel, figura como parte no contrato de arrendamento, fazendo jus ao recebimento da sua quota parte. Em sede de reconvenção, alega o inadimplemento contratual do autor, argumentando que embora haja dúvida quanto ao pagamento do arrendamento, ante o falecimento de um dos arrendadores - não deveria haver dúvida quanto à possibilidade e necessidade do pagamento à arrendadora sobrevivente.

Em sede de tutela de urgência reconvencional, a requerida requer o levantamento da totalidade dos valores consignados em juízo, bem como seja determinado que os demais pagamentos da renda, pactuada no contrato de arrendamento, sejam depositados na conta corrente indicada na referida avença. Subsidiariamente, postula pela liberação de 50% (cinquenta por cento) da totalidade dos valores consignados em juízo, bem como seja determinado que autor/reconvindo cumpra com os pagamentos ulteriores na proporção de 50% em favor da requerida
Leocadia Bender Herberts.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, no que tange à liberação da totalidade do valor consignado em juízo, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

Com efeito, o falecimento do arrendante
Adolfo Herberts
, somado à ausência de abertura de inventário, bem como à expressa discordância de um dos herdeiros do
de cujus
quanto à forma de pagamento em favor da procuradora dos arrendadores, de fato, torna duvidosa a legitimidade para recebimento do pagamento.

Ademais a qualidade de viúva meeira, coproprietária do imóvel ou arrendante, não legitima a requerida
Leocadia Bender Herberts,
em nome próprio, a receber valores pertencentes ao espólio, já que não ostenta a qualidade de inventariante.

No que tange ao levantamento de 50% (cinquenta por cento), referente à quota parte da requerida, embora haja indícios da pertinência do direito material, a prova documental inicial é insuficiente para a concessão da tutela provisória de urgência sem prévia oitiva dos demais requeridos, os quais, conforme narrativa exordial, são herdeiros do
de cujus
.

A integralização da relação jurídica processual, no caso concreto, permitirá o esclarecimento das eventuais peculiaridades quanto ao adimplemento do negócio jurídico, haja vista que o pagamento mensal era realizado integralmente em conta de terceira pessoa, sem a divisão das quotas dos arrendantes.

Isso posto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA especificamente em relação ao levantamento da integralidade do valor consignado em juízo.

Após a integralização da relação jurídica processual, conclusos para deliberação quanto ao levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor depositado em juízo, referente à quota parte da requerida
Leocadia Bender Herberts.

Formalize-se a penhora no rosto dos autos (Num.89820607).

Intime-se. Cumpra-se.

A despeito da premissa que se baseou o juiz da causa, no sentido de que havia insurgência de um dos herdeiros em relação à liberação dos valores, agora, em contrarrazões ao presente agravo de instrumento, este herdeiro mudou seu entender, e é pela liberação dos 50% que são de direito da viúva arrendadora (id. 168123657):

“MARLOS ANDREY HEBERTS, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 66607 DRT/MT e do CPF nº 621.843.771-04, telefone (66) 99956-0101, residente e domiciliada na Rua das Margaridas esquina com Cajueiros, n° 177, Bairro: Jardim Aeroporto, município de Guarantã do Norte-MT, CEP 78.520-000, município de Guarantã do Norte-MT, CEP 78.520-000, por seu advogado e bastante procurador infra-assinado, e procuração em anexo, vem, nestes termos MANIFESTAR:

Tendo chegado a bom termo os herdeiros e a cônjuge meeira quanto ao inventário, com não oposição do ora manifestante a ser o inventariante, bem como, ser a única fonte de renda da Sra. Leocadia os direitos decorrentes da exploração do imóvel que ora se encontra em condomínio pro indiviso, pelo falecimento do Sr. Adolfo Heberts,
manifesta em acordo de liberação dos valores decorrentes da meação, ou seja, 50% dos direitos que foram consignado nos autos do processo que se buscou o presente agravo.

Diante disso,
não se opõe aos pedidos apresentados neste agravo.

Termos que se pede deferimento”

Este herdeiro, Marlos, é justamente o que se insurgiu extrajudicialmente em relação ao agravado, pedindo que o valor do arrendamento lhe fosse depositado, tendo, por conta disso, o recorrido ajuizado o presente feito, depositando 100% do valor do em juízo, mensalmente.

Por mais que tenha depositado a totalidade do valor em juízo, 50% se referem ao espólio do falecido Adolgo Herberts e os outros 50% são de Leocadia Bender Herberts, que também é parte arrendadora, juntamente com o de cujus, conforme se depreende do contrato:

Assim, 50% são de Leocadia, independentemente de discussão acerca de meação. É direito seu, que não adentraria, em princípio, no inventário, já que apenas os outros 50%, do falecido, é que são do espólio e serão divididos entre os herdeiros e meeira.

Entretanto, questões devem ser melhor aferidas.

No feito principal, há penhora no rosto dos autos de
R$ 144.944,56
(cento e quarenta e quatro mil novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) de demanda de cumprimento de sentença 0003308-04.2010.8.11.0037 contra um dos herdeiros,
Geovane Herberts
(id. 90546524); também há penhora até o limite de
R$ 129.349,70
(cento e vinte e nove mil trezentos e quarenta e nove reais e setenta centavos) no rosto dos autos na execução 0001808-05.2007 contra o falecido e contra
Leocadia
(id. 102984623); penhora de
R$ 237.545,62
(duzentos e trinta e sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) em demanda em Cumprimento de Sentença n. 0005847-11.2008.8.11.0037 contra
Adolfo Herberts, Marlos Andrey Herberts, Liziane Herberts, Geovane Herberts e Leocadia Bender Herberts
(id. 111292078); penhora de
R$ 50.393,54
(cinquenta mil e trezentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos) da Ação Trabalhista 0000986-17.2016.5.23.0037 em face
Marlos Andrey Herberts e Outros
(id. 111308839); penhora de
R$ 243.408,00
(duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e oito reais) proveniente de Execução de Titulo Extrajudicial nº 1000352-49.2019.811.0015 contra
Marlos Andrey Herberts
(id. 116564565); e, por fim, penhora de
R$ 28.785,75
(vinte e oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) advinda do Cumprimento de Sentença 0003380-83.2013.8.11.0037, movida contra
Leocadia
(id. 116799769).

Da aferição dos bloqueios já realizados no rosto dos autos, percebe-se que o total de R$ 395.681,07 (trezentos e noventa e cinco mil e seiscentos e oitenta e um reais e sete centavos) referem-se a processos que Leocadia é parte requerida/executada, de modo que a liberação dos valores a ela trará prejuízos aos credores, que já têm penhora a garantir seus débitos.

A despeito de eventual direito de Leocadia, sobressai, neste momento, o direito dos seus credores, que perfectibilizaram penhoras no rosto dos autos, o que deve ser respeitado.

Nos termos do art. 789 do CPC, “
O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
”.

Portanto, não há possibilidade de levantamento dos valores, pois já são objeto de expectativa de direito dos credores.

O art. 860 estabelece que,
“Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”.

Com isto, a penhora no rosto dos autos garante que bens que vierem a ser do executado sejam reservados e podem satisfazer o pleiteado pelos exequentes.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO PRELIMINAR - PRECLUSÃO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tal como consignado no agravo interno interposto contra decisão de não conhecimento deste agravo, em que houve retratação para se conhecer e analisar o mérito, no Agravo de Instrumento nº 1014565-03.2022.8.11.0000, anterior, também se indeferiu a liminar de levantamento, mas se condicionou a prévia oitiva da parte contrária para nova análise da questão, tendo o juiz da causa se aprofundado novamente neste momento, de maneira que não há que falar em preclusão.

A decisão acerca da ausência de preclusão, em que se realizou juízo de retratação no interno para conhecimento do presente agravo de instrumento, não foi objeto de recurso pelo agravado, de modo que não merece acolhimento neste momento, pela preclusão pro judicato.

Eis o decidido no interno, que ratifico neste momento:

“DECISÃO-RETRATAÇÃO NO AGRAVO INTERNO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Vsitos etc

Agravo interno contra decisão de reconhecimento de preclusão e não conhecimento de agravo de instrumento interposto por LIZIANE HERBERTS e outros contra decisão em Ação de consignação em pagamento nº 1003863-81.2022.8.11.0037 - 2ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, em que se indeferiu pedido de levantamento.

Os agravantes afirmam que “a decisão combatida nos autos do Agravo de Instrumento 1014565- 03.2022.8.11.0000, versava sobre a postergação da análise do pedido de tutela da tutela provisória de urgência, pois pendia manifestação dos herdeiros. Agora, nos presentes autos do Agravo de Instrumento 1004301-87.2023.8.11.0000, após todos se manifestarem, versa sobre o indeferimento do pedido de tutela da tutela provisória de urgência”.

Defendem que “A controvérsia se restringe quanto ao entendimento por reanálise de pedido anteriormente indeferido, o que não é o caso, pois novos fatos ocorreram e, por esse motivo, não deve ser entendido desse modo, mas sim como apreciação de NOVOS FATOS, com base em manifestações de todos os herdeiros no levantamento de valor em face da Agravante LEOCADIA BENDER HERBERTS”.

Aduzem que, “Ao apresentar o novo pedido de tutela de urgência, os Agravantes demonstraram que os fatos alegados são relevantes, trazem informações adicionais como a concordância dos herdeiros quanto ao levantamento dos valores depositados nos autos e a efetiva consolidação do contraditório, argumento, lembrese, que serviu para negar provimento no Agravo de Instrumento”.

Em suma, requer o provimento do interno com o conhecimento do instrumento (id. 173906225).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 176566155).

É o relatório.

Decido.

O CPC estabelece:

“Art. 1.021. [...] § 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.

A decisão proferida no presente agravo de instrumento foi de preclusão, tendo em vista que a matéria já teria sido tratada em agravo anterior.

Eis o voto, em suma:

“[...] Estabelece o artigo 932, III do NCPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

TERESA ARRUDA ALVIM leciona que “o julgamento monocrático do recurso de apelação, e de resto dos demais recursos, deve ser excepcional, o que, aliás, afigura-se claro em face da própria existência do ‘apenas’ no inc. I do art. 1.1011 do CPC/2015 (‘apenas nas hipóteses do art. 932, incs. III a V’)” (ALVIM, Teresinha Arruda; DIDIER JÚNIOR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2239).

Destaco que “A verificação dos pressupostos de admissibilidade do recurso não caracteriza decisão surpresa” (AgInt no AREsp n. 2.063.421/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.).

O levantamento em favor de Leocardia já foi decidida em primeiro grau e objeto de agravo anterior, em que se manteve o indeferimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014565-03.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LEOCADIA BENDER HERBERTS e outros

AGRAVADO: GUILHERME FERNANDO TECHIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSIGNAÇÃO – ARRENDAMENTO – FALECIMENTO DE UMA DAS PARTES DO CONTRATO – PAGAMENTO CONSIGNADO – INSURGÊNCIA EXTRAJUDICIAL DE UM DOS HERDEIROS – DÚVIDA A QUEM PAGAR – PRUDÊNCIA DA PARTE AUTORA – LEVANTAMENTO DE PARTE DO VALOR – AGUARDO DO CONTRADITÓRIO – IRREVERSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Vejo perigo de eventual irreversibilidade da medida em caso de levantamento desde logo à meeira, pois ela afirma que necessita do montante e que logo o utilizará. Não se sabe o que os herdeiros irão alegar em sua defesa, de modo que prudente o aguardo do seu comparecimento nos autos para decidir sobre a controvérsia.

2- O art. 300, § 3º, do CPC, estabelece que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.”

Lá, conforme destacado no relatório daquele, a parte agravante afirma “a Agravante Leocadia Bender Herberts faz jus ao recebimento de ao menos 50% da totalidade consignada em juízo, visto essa ser, além de viúva, coproprietária e arrendante contratante, conforme consta, respectivamente, na matrícula nº 612 do imóvel (id. Num. 86241849 - Págs. 1/10) e no contrato de arrendamento rural (id. Num. 86239977 - Págs. 1/3)”.

Já se decidiu por prudente nada se levantar.

Neste momento, novamente se diz que “o agravo merece provimento porque a Recorrente Leocádia tem assegurado o direito de levantamento de valores porque: a) é coproprietária, ao lado do seu falecido marido, do imóvel objeto do contrato de arrendamento rural, Fazenda “Globo”, registrada na matrícula nº 612, junto ao Registro de Imóveis de Paranatinga/MT; b) também é parte contratante no contrato de arrendamento rural firmado com o agravado, o que já lhe confere, à toda evidência, o direito de recebimento de 50% dos valores; c) é viúva meeira, o que lhe é assegurado o direito de obter metade dos recursos depositados judicialmente; e finalmente, d) o fato de, no passado, os valores oriundos do contrato terem sido depositados em conta de terceiro (filha da agravante Leocádia) em nada descaracteriza o direito ao Recebimento dos pagamentos pela Recorrente Leocádia, substancialmente, sob a condição de contratante/arrendante.”

Aquele agravo já encontra-se arquivado, com certidão de ausência de recursos lançada em 06/10/2022:

“Certifico que o v. acórdão transitou em julgado em: 05/10/2”22"

Portanto, sobre o tema, já se operou a preclusão, não podendo ser novada neste recurso questões já decididas.

Incabível nova apreciação, segundo verbete do art. 507 e art. 233 do CPC/2015, pois, sobre o tema, ocorre-se a preclusão:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.”

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Nas lições de LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR, em obra de Coordenadoria de FREDIE DIDIER JR. e TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, “A preclusão temporal opera-se tão logo se tenha escoado o prazo a prática do ato processual, não se fazendo necessária, para a sua configuração, nenhuma declaração judicial nesse sentido. O CPC/1973 (caput do art. 183), no que foi repetido pelo Novo CPC (caput do art. 223), trata a questão como sendo algo automático no sentido de que, uma vez decorrido o prazo, extingue-se o direito da prática do ato. Registra-se, de passagem, que o Novo Diploma Processual complementa a questão ao afirmar que, verificada a preclusão, perde o interessado não apenas o direito de praticar, mas, também, o de emendar o ato processual” (Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/ Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al], coordenadores. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pgs. 662/663).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

Intimem-se.

Cumpra-se.”

No presente agravo interno, os agravantes dizem que, no primeiro agravo de instrumento, foi apreciada decisão que postergou a liminar, enquanto que, no presente, o agravo é contra decisão que indeferiu a liminar.

Afirmam que a matéria teve novos contornos, e a liminar foi indeferida após o contraditório, que foi comando do agravo anterior, de maneira que, diante dos fatos novos, deve o agravo de instrumento ser conhecido e analisado.

De início, cumpre asseverar que a decisão agravada do recurso anterior não foi de postergação da liminar. Efetivamente, o juiz da causa indeferiu a liminar, comando muito diferente de postergar, em que sequer se adentra na matéria.

Entretanto, na parte final, o juiz disse que, após a integralização da lide, o feito deveria vir concluso para nova análise do pedido de levantamento.

Eis o trecho daquela decisão:

“[...] No que tange ao levantamento de 50% (cinquenta por cento), referente à quota parte da requerida, embora haja indícios da pertinência do direito material, a prova documental inicial é insuficiente para a concessão da tutela provisória de urgência sem prévia oitiva dos demais requeridos, os quais, conforme narrativa exordial, são herdeiros do de cujus.

A integralização da relação jurídica processual, no caso concreto, permitirá o esclarecimento das eventuais peculiaridades quanto ao adimplemento do negócio jurídico, haja vista que o pagamento mensal era realizado integralmente em conta de terceira pessoa, sem a divisão das quotas dos arrendantes.

Isso posto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA especificamente em relação ao levantamento da integralidade do valor consignado em juízo.

Após a integralização da relação jurídica processual, conclusos para deliberação quanto ao levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor depositado em juízo, referente à quota parte da requerida Leocadia Bender Herberts. [...]”.

Após a manifestação das partes em primeiro grau, sobreveio a decisão agravada, apreciando novamente a questão e indeferindo novamente o pedido, mas com base na situação apresentada àquele momento, que o próprio juiz gerou.

Tendo sido decisão previamente esperada pelas partes, no sentido de que a questão seria novamente aferida, e o sendo, certamente que não cabe dizer que houve preclusão.

O juiz disse que enfrentaria novamente o pedido, não decidiu pela preclusão, trouxe argumentos a rechaçar o tema, de modo que o agravo de instrumento atual deve enfrentar o acerto e o desacerto bom base da atual conjuntura.

Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e conheço do agravo de instrumento, devendo o feito vir concluso para apreciação do mérito.

Intimem-se.

Cumpra-se.”

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto
.

VOTO- MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
LIZIANE HERBERTS e outros
contra decisão em Ação de consignação em pagamento nº 1003863-81.2022.8.11.0037 - 2ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, em que se indeferiu pedido de levantamento.

Neste agravo impugna-se a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de ação de consignação em pagamento proposta por Guilherme Fernando Techio em face de Espólio de Adolfo Herberts, Leocadia Bender Herberts, Marlos Andrey Herberts, Geovani Herberts e Liziane Herberts, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Em sede de tutela de urgência reconvencional, a requerida Leocadia Bender Herberts postulou pela liberação de 50% (cinquenta por cento) da totalidade dos valores consignados em juízo, bem como seja determinado que autor/reconvindo cumpra com os pagamentos ulteriores na proporção de 50% em seu favor.

O requerido/herdeiro Marlon Andrey Herberts opôs-se quanto ao pedido de levantamento realizado pela requerida Leocadia Bender Herberts (Num. 103324661).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, embora haja, em princípio, indícios da pertinência do direito material, as peculiaridades quanto ao adimplemento do negócio jurídico, haja vista que o pagamento mensal era realizado integralmente em conta de terceira pessoa, sem a divisão das quotas dos arrendantes, impedem, neste momento processual, o deferimento do levantamento de qualquer quantia em favor da requerida.

Ademais, há expressa discordância de um dos herdeiros, Marlon Andrey Herberts, quanto à liberação de valores em favor da requerida Leocadia Bender Herberts.

Isso posto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Formalize-se as penhoras no rosto dos autos (Num. 104150381 e Num. 108403081).

Intimem-se os reconvintes/requeridos para, em 10 (dez) dias, promoverem o recolhimento das custas e taxas judiciárias da reconvenção, sob pena de não conhecimento.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se
.”

Na decisão objeto do agravo interior foi proferido o seguinte:

“Vistos etc.

Trata-se de ação de consignação em pagamento proposta por
Guilherme Fernando Techio
em face de
Espólio de Adolfo Herberts, Leocadia Bender Herberts, Marlos Andrey Herberts, Geovani Herberts
e
Liziane Herberts,
todos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão material fundamenta-se na dúvida quanto ao legitimado para receber o pagamento referente ao Contrato de Arrendamento de Propriedade Rural para Exploração Agrícola firmado entre o autor e o Sr.
Adolfo Herberts
(falecido) e sua esposa Sra.
Leocadia Bender Herberts
.

Configurada a hipótese legal, na forma do artigo 335, IV, do Código de Processo Civil, a consignação, com efeito de pagamento, foi deferida (Num. 86320844).

A requerida
Leocadia Bender Herberts
compareceu espontaneamente apresentando contestação, na qual afirma inexistir dúvida quanto a quem deve receber o pagamento, eis que o autor possui inequívoco conhecimento da ausência de abertura de inventário por questões financeiras, bem como da condição de representante do espólio da viúva
Leocadia Bender Herberts,
sendo que mesmo após o falecimento do Sr. Adolfo
Herberts
, tornou-se costumeiro a realização de pagamentos do arrendamento à
Leocadia Bender Herberts
, mediante depósito em conta corrente de titularidade de
Liziane Herberts
, filha e procuradora dos arrendadores
.
Afirma, ainda, que, como coproprietária do imóvel, figura como parte no contrato de arrendamento, fazendo jus ao recebimento da sua quota parte. Em sede de reconvenção, alega o inadimplemento contratual do autor, argumentando que embora haja dúvida quanto ao pagamento do arrendamento, ante o falecimento de um dos arrendadores - não deveria haver dúvida quanto à possibilidade e necessidade do pagamento à arrendadora sobrevivente.

Em sede de tutela de urgência reconvencional, a requerida requer o levantamento da totalidade dos valores consignados em juízo, bem como seja determinado que os demais pagamentos da renda, pactuada no contrato de arrendamento, sejam depositados na conta corrente indicada na referida avença. Subsidiariamente, postula pela liberação de 50% (cinquenta por cento) da totalidade dos valores consignados em juízo, bem como seja determinado que autor/reconvindo cumpra com os pagamentos ulteriores na proporção de 50% em favor da requerida
Leocadia Bender Herberts.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, no que tange à liberação da totalidade do valor consignado em juízo, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

Com efeito, o falecimento do arrendante
Adolfo Herberts
, somado à ausência de abertura de inventário, bem como à expressa discordância de um dos herdeiros do
de cujus
quanto à forma de pagamento em favor da procuradora dos arrendadores, de fato, torna duvidosa a legitimidade para recebimento do pagamento.

Ademais a qualidade de viúva meeira, coproprietária do imóvel ou arrendante, não legitima a requerida
Leocadia Bender Herberts,
em nome próprio, a receber valores pertencentes ao espólio, já que não ostenta a qualidade de inventariante.

No que tange ao levantamento de 50% (cinquenta por cento), referente à quota parte da requerida, embora haja indícios da pertinência do direito material, a prova documental inicial é insuficiente para a concessão da tutela provisória de urgência sem prévia oitiva dos demais requeridos, os quais, conforme narrativa exordial, são herdeiros do
de cujus
.

A integralização da relação jurídica processual, no caso concreto, permitirá o esclarecimento das eventuais peculiaridades quanto ao adimplemento do negócio jurídico, haja vista que o pagamento mensal era realizado integralmente em conta de terceira pessoa, sem a divisão das quotas dos arrendantes.

Isso posto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA especificamente em relação ao levantamento da integralidade do valor consignado em juízo.

Após a integralização da relação jurídica processual, conclusos para deliberação quanto ao levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor depositado em juízo, referente à quota parte da requerida
Leocadia Bender Herberts.

Formalize-se a penhora no rosto dos autos (Num.89820607).

Intime-se. Cumpra-se.

A despeito da premissa que se baseou o juiz da causa, no sentido de que havia insurgência de um dos herdeiros em relação à liberação dos valores, agora, em contrarrazões ao presente agravo de instrumento, este herdeiro mudou seu entender, e é pela liberação dos 50% que são de direito da viúva arrendadora (id. 168123657):

“MARLOS ANDREY HEBERTS, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 66607 DRT/MT e do CPF nº 621.843.771-04, telefone (66) 99956-0101, residente e domiciliada na Rua das Margaridas esquina com Cajueiros, n° 177, Bairro: Jardim Aeroporto, município de Guarantã do Norte-MT, CEP 78.520-000, município de Guarantã do Norte-MT, CEP 78.520-000, por seu advogado e bastante procurador infra-assinado, e procuração em anexo, vem, nestes termos MANIFESTAR:

Tendo chegado a bom termo os herdeiros e a cônjuge meeira quanto ao inventário, com não oposição do ora manifestante a ser o inventariante, bem como, ser a única fonte de renda da Sra. Leocadia os direitos decorrentes da exploração do imóvel que ora se encontra em condomínio pro indiviso, pelo falecimento do Sr. Adolfo Heberts,
manifesta em acordo de liberação dos valores decorrentes da meação, ou seja, 50% dos direitos que foram consignado nos autos do processo que se buscou o presente agravo.

Diante disso,
não se opõe aos pedidos apresentados neste agravo.

Termos que se pede deferimento”

Este herdeiro, Marlos, é justamente o que se insurgiu extrajudicialmente em relação ao agravado, pedindo que o valor do arrendamento lhe fosse depositado, tendo, por conta disso, o recorrido ajuizado o presente feito, depositando 100% do valor do em juízo, mensalmente.

Por mais que tenha depositado a totalidade do valor em juízo, 50% se referem ao espólio do falecido Adolgo Herberts e os outros 50% são de Leocadia Bender Herberts, que também é parte arrendadora, juntamente com o de cujus, conforme se depreende do contrato:

Assim, 50% são de Leocadia, independentemente de discussão acerca de meação. É direito seu, que não adentraria, em princípio, no inventário, já que apenas os outros 50%, do falecido, é que são do espólio e serão divididos entre os herdeiros e meeira.

Entretanto, questões devem ser melhor aferidas.

No feito principal, há penhora no rosto dos autos de
R$ 144.944,56
(cento e quarenta e quatro mil novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) de demanda de cumprimento de sentença 0003308-04.2010.8.11.0037 contra um dos herdeiros,
Geovane Herberts
(id. 90546524); também há penhora até o limite de
R$ 129.349,70
(cento e vinte e nove mil trezentos e quarenta e nove reais e setenta centavos) no rosto dos autos na execução 0001808-05.2007 contra o falecido e contra
Leocadia
(id. 102984623); penhora de
R$ 237.545,62
(duzentos e trinta e sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) em demanda em Cumprimento de Sentença n. 0005847-11.2008.8.11.0037 contra
Adolfo Herberts, Marlos Andrey Herberts, Liziane Herberts, Geovane Herberts e Leocadia Bender Herberts
(id. 111292078); penhora de
R$ 50.393,54
(cinquenta mil e trezentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos) da Ação Trabalhista 0000986-17.2016.5.23.0037 em face
Marlos Andrey Herberts e Outros
(id. 111308839); penhora de
R$ 243.408,00
(duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e oito reais) proveniente de Execução de Titulo Extrajudicial nº 1000352-49.2019.811.0015 contra
Marlos Andrey Herberts
(id. 116564565); e, por fim, penhora de
R$ 28.785,75
(vinte e oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) advinda do Cumprimento de Sentença 0003380-83.2013.8.11.0037, movida contra
Leocadia
(id. 116799769).

Da aferição dos bloqueios já realizados no rosto dos autos, percebe-se que o total de R$ 395.681,07 (trezentos e noventa e cinco mil e seiscentos e oitenta e um reais e sete centavos) referem-se a processos que Leocadia é parte requerida/executada, de modo que a liberação dos valores a ela trará prejuízos aos credores, que já têm penhora a garantir seus débitos.

A despeito de eventual direito de Leocadia, sobressai, neste momento, o direito dos seus credores, que perfectibilizaram penhoras no rosto dos autos, o que deve ser respeitado.

Nos termos do art. 789 do CPC, “
O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
”.

Portanto, não há possibilidade de levantamento dos valores, pois já são objeto de expectativa de direito dos credores.

O art. 860 estabelece que,
“Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”.

Com isto, a penhora no rosto dos autos garante que bens que vierem a ser do executado sejam reservados e podem satisfazer o pleiteado pelos exequentes.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023